Tribunal: STF
Processo: HC 237033
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado por Cássio Fernando do Nascimento, em causa própria.



    Em síntese, o impetrante relata que cumpre pena na Penitenciária da Papuda, no Distrito Federal, mas pretende ser transferido para uma das unidades prisionais existentes no Estado de Goiás, mais próxima de sua família.  



    Entretanto, verifico a impossibilidade do exame do presente writ, ante a ausência de elementos suficientes para melhor compreensão da situação descrita na inicial. Não é possível, sequer, compreender se houve prévio pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça para justificar a competência desta Suprema Corte, tal como estabelecida no art. 102 da Constituição Federal.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO. REPETIÇÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE IMPETRADA COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO ULTERIORMENTE PROPOSTA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: CF, ART. 102. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Revela-se inepta a petição inicial em razão da maneira como foi formalizado o pedido - relato confuso e sem documentos essenciais à compreensão da controvérsia.



    2. In casu, o recorrente impetrou Petição, com pedido de liminar, intitulada ‘ação ordinária com cautelar de evidência e pedido de liminar em ação de improbidade administrativa em face da administração federal na pessoa do Presidente da Câmara do Senado, do Ministro da Justiça e Segurança Pública e o presidente da República Federativa do Brasil por motivo de incidente de falsidade, aferido na representação criminal na tipificação do artigo 319 cumulada em concurso material do mesmo artigo do Código Penal – crime de prevaricação – em face do soldado Arlindo Moraes Farias, se apurado verdadeiro infere diretamente ao cerceamento de defesa, falsidade ideológica com crime de falsificação de documento oficial e peculato eletrônico sem autoria definida’.



    3. A repetição de postulação anteriormente trazida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal torna insuscetível de conhecimento a presente impetração.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015.



    5. Agravo regimental desprovido.” (Pet 7.435 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018).  



    Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Comunique-se ao impetrante no local onde ele encontra-se custodiado.  



    Encaminhe-se cópia integral do pedido e desta decisão à Defensoria Pública do Distrito Federal, para que preste a devida assistência à defesa do paciente, e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para que adote as providências cabíveis (art. 21, § 1°, do RISTF).  



    Após o trânsito em julgado, arquive-se.  



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator